Tribunal: TJSP
Processo: 2256742-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência financeira não comprovada. Indícios de confusão patrimonial entre a associação exequente e seu presidente.
No caso concreto, parece haver confusão patrimonial entre a associação exequente e seu presidente, mormente porque confessada a utilização da conta bancária deste

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Indeferimento. Manutenção. Hipossuficiência financeira não comprovada. Indícios de confusão patrimonial entre a associação exequente e seu presidente.
No caso concreto, parece haver confusão patrimonial entre a associação exequente e seu presidente, mormente porque confessada a utilização da conta bancária deste para movimentação financeira daquela. Embora a exequente insista que é pobre, na acepção jurídica do termo, os extratos demonstrativos da movimentação da conta bancária de seu presidente revelam diversas transferências de ativos recebidas de terceiro – certamente realizadas em razão da atividade empresária da exequente. E a movimentação financeira lá descrita não revela incapacidade financeira, mas, sim, a possibilidade de arcar com as custas e com as despesas do processo. Anota-se que os balanços patrimoniais referentes aos anos de 2018 e 2019 revelam informações inverossímeis. Eles repetem os mesmos valores, não sendo crível que o patrimônio da exequente permanecesse inalterado durante dois anos seguidos, quando há indícios de que boa parte dos ativos que ingressam na conta bancária do presidente são destinados, em realidade, à exequente.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256742-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
Registro: 2021.0000002174
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2256742-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André,
em que é agravante ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CANAL
COMUNITÁRIO DE BERTIOGA, é agravado APARECIDO BESERRA
MONTEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256742-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
Voto no 25.914
Agravo de Instrumento no2256742-32.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André / 5a Vara Cível
Juiz(a): Adriana Bertoni Holmo Figueira
Agravante(s): Associação dos Usuários do Canal Comunitário de Bertioga
Agravado(a)(s): Aparecido Beserra Monteiro
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS DE CONFUSÃO
PATRIMONIAL ENTRE A ASSOCIAÇÃO EXEQUENTE E SEU
PRESIDENTE.
No caso concreto, parece haver confusão patrimonial entre a
associação exequente e seu presidente, mormente porque
confessada a utilização da conta bancária deste para
movimentação financeira daquela. Embora a exequente insista
que é pobre, na acepção jurídica do termo, os extratos
demonstrativos da movimentação da conta bancária de seu
presidente revelam diversas transferências de ativos recebidas
de terceiro
certamente realizadas em razão da atividade
empresária da exequente. E a movimentação financeira lá
descrita não revela incapacidade financeira, mas, sim, a
possibilidade de arcar com as custas e com as despesas do
processo. Anota-se que os balanços patrimoniais referentes aos
anos de 2018 e 2019 revelam informações inverossímeis. Eles
repetem os mesmos valores, não sendo crível que o patrimônio
da exequente permanecesse inalterado durante dois anos
seguidos, quando há indícios de que boa parte dos ativos que
ingressam na conta bancária do presidente são destinados, em
realidade, à exequente.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256742-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
ASSOCIAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CANAL COMUNITÁRIO DE BERTIOGA move em
face de APARECIDO BESERRA MONTEIRO, indeferiu o requerimento, formulado
pela exequente, de concessão da assistência judiciária gratuita.
Cuida-se de ação de execução aparelhada com “contrato de
arrendamento de fundo de comércio” e “contrato para prestação de serviços e
publicidade”, por meio da qual a exequente pretende ver satisfeito o crédito
de R$57.945,81 (vál. p/ set/2020).
A exequente requereu a concessão da assistência judiciária
gratuita. Juntou aos autos declaração de hipossuficiência financeira.
O nobre magistrado a quo entendeu que a associação
exequente se encontra regularmente constituída e não foi cabalmente
demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para
inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda. Assim,
indeferiu a almejada benesse.
Inconformada, a exequente recorre. Alega, em suma, que: (a)
não possui conta bancária; para movimentação financeira utiliza a conta
bancária de seu presidente; (b) os extratos bancários demonstram a
inexistência de qualquerpagamento de arrendamento ou receita da
agravante, mas tão somente transaçõespessoais de seu presidente, uma vez
que não existe qualquer contrato vigente gerandoretorno financeiro à
agravante; (c) seu balanço revela patrimônio de R$72,16; e (d) insiste na
imprescindibilidade da concessão da gratuidade, para poder ter acesso à
Justiça. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
Pacífica é a jurisprudência no sentido de que para obtenção da
gratuidade judiciária a parte deve comprovar a alegada hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256742-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
financeira, à vista do que dispõe o inc. LXXIV do art. 5o da Constituição
Federal: “O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
Sobre o tema, dispõe o art. 99, §3o, do Código de Processo Civil:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Ou seja: as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, não
podem lastrear pedido de gratuidade da justiça apenas em declaração de
insuficiência de recursos.
Mantém-se intacta a orientação da Egrégia Corte Superior:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (súmula 481).
A benesse de litigar sob os auspícios da gratuidade de justiça
deve ser concedida apenas àqueles que comprovem insuficiência de
recursos.
No caso concreto, parece haver confusão patrimonial entre a
associação exequente e seu presidente, mormente porque confessada a
utilização da conta bancária deste para movimentação financeira daquela.
Embora a exequente insista que é pobre, na acepção
jurídica do termo,os extratos demonstrativos da movimentação da
conta bancária de seu presidente revelam diversas transferências de
ativos recebidas de terceiro
certamente realizadas em razão da
atividade empresária da exequente.
E a movimentação financeira lá descrita não revela
incapacidade financeira, mas, sim, a possibilidade de arcar com as
custas e com as despesas do processo.
Anota-se que os balanços patrimoniais referentes aos anos
de 2018 e 2019 revelam informações inverossímeis. Eles repetem os
mesmos valores, não sendo crível que o patrimônio da exequente
permanecesse inalterado durante dois anos seguidos, quando há
indícios de que boa parte dos ativos que ingressam na conta bancária
do presidente são destinados, em realidade, à exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2256742-32.2020.8.26.0000 - Comarca de Santo André
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.Apenas
para evitar violação da garantia constitucional ao acesso à Justiça, concede-
se o derradeiro prazo de cinco dias para recolhimento das custas iniciais, a
partir da publicação desta decisão.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.